Tribunal: TJSP
Processo: 1049602-12.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE DEMISSÃO. Cerceamento de defesa em processo administrativo. Inocorrência. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise

Ementa:
APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE DEMISSÃO. Cerceamento de defesa em processo administrativo. Inocorrência. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes do processo disciplinar. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de provas inúteis. Descabida a pretensão de contraditar em juízo os fatos ou a conclusão da avaliação a partir da oitiva de testemunhas e prova técnica. Nulidade ou inépcia da Portaria que instaurou o PAD. Inocorrência. Portaria que contém a indicação do nome dos apelantes, dados civis, cargo ocupado, a descrição sucinta dos fatos e a indicação das normas infringidas, (art. 241, II, XIII e XIV, art, 242, VI e VIII e art. 243, segunda parte, todos da Lei no 10.261/68), observando todas as exigências legais e formais (art. 277, §1o, da Lei no 10.261/68). Processo que tramitou regularmente e de acordo com as exigências legais, dando oportunidade ao servidor de se defender das acusações. Quanto à proporcionalidade da sanção de demissão imposta, uma vez concretizada uma das hipóteses legais que justificam a imposição de demissão, não cabe à administração, em juízo de discricionariedade, deixar de aplicá-la. Sentença mantida. Recurso desprovido.